Tribunal: TJSP
Processo: 2146574-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Recurso interposto contra decisão que rejeitou a impugnação formulada pela agravante, mantendo a pesquisa perante terceiros quanto à existência de créditos em seu favor. Inconformismo. Descabimento. Execução em trâmite desde 2016. Insucesso de todas as pesquisas e medidas intentadas para proporcionar o pagamento da dívida. Agravante que não

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Recurso interposto contra decisão que rejeitou a impugnação formulada pela agravante, mantendo a pesquisa perante terceiros quanto à existência de créditos em seu favor. Inconformismo. Descabimento. Execução em trâmite desde 2016. Insucesso de todas as pesquisas e medidas intentadas para proporcionar o pagamento da dívida. Agravante que não indicou bem à penhora em substituição à pesquisa de crédito. Pesquisa que não configura dano moral. Necessidade de quitação do débito que se impõe. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. Recurso não provido.